Tribunal: STF
Processo: ARE 1571347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.



    A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM O DEVER LEGAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA, O QUE INCLUI NÃO APENAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM EM SEUS ESTABELECIMENTOS, MAS TAMBÉM AQUELES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. ASSIM, DIANTE DO RISCO DA ATIVIDADE, E POR NÃO FORNECER SEGURANÇA ADEQUADA, RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AO NÃO FORNECER SEGURANÇA ADEQUADA AOS CLIENTES QUE ESTÃO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO OU POR EQUIPARAÇÃO QUEM ESTÁ NAS PROXIMIDADES, EXPONDO-OS AOS RISCOS E DISSABORES DE SEREM VÍTIMAS DE UM ROUBO, NA FORMA DO ART. 17 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. NO CASO DOS AUTOS, INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO ROUBO EM 28/02/2019, NA AGÊNCIA DA RÉ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL/RS, BEM COMO A PRESENÇA DA PARTE DEMANDANTE NO LOCAL DURANTE A ATUAÇÃO DOS ASSALTANTES, PARTICIPANDO DO DENOMINADO “CORDÃO HUMANO”. PORTANTO, HÁ DE SE CONSIDERAR A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO E DURAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS, E A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES. POR ISSO, REVELA-SE ADEQUADA A MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM SENTENÇA. QUANTIA QUE ASSEGURA O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A instituição financeira defende a produção de laudo pericial a fim de afastar o fundamento da responsabilidade objetiva.



    Note-se, entretanto, que a preliminar só se sustenta no campo do argumento já que, na prática, não teria o condão de modificar o resultado do julgamento.



    Ademais, a prova pericial pretendida não é hábil a alicerçar uma causa excludente da sua responsabilidade.



    [...]



    Não há falar em ilegitimidade passiva.



    Em que pese seja responsabilidade do ente estatal garantir a segurança pública, por determinação da Constituição Federal, não há como imputar ao Poder Público todo e qualquer fato decorrente da falha na segurança aos seus cidadãos.



    Ademais, a pretensão da parte autora está fundamentada em suposta falha da instituição em seu sistema de segurança e no dever do banco em garantir a segurança de seus clientes.



    [...]



    A Constituição Federal traçou o alicerce do sistema protetivo ao consumidor, considerado tanto em sua forma individual como coletiva. Note-se que, em seu art. 170, inciso V, considerou a relação jurídica de consumo protegida com um dos princípios básicos da ordem econômica, elemento estrutural fundante de todas as normas e de toda a relação de consumo.



    Nesse viés, a instituição financeira tem o dever legal de garantir a segurança da atividade desenvolvida, o que inclui não apenas as pessoas que trabalham em seus estabelecimentos, mas também aqueles que utilizam os serviços disponibilizados.



    Assim, diante do risco da atividade, e por não fornecer segurança adequada, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, ao não fornecer segurança adequada aos clientes que estão no interior do estabelecimento ou por equiparação quem está nas proximidades, expondo-os aos riscos e dissabores de serem vítimas de um roubo, na forma do art. 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).



    Com isso, é aplicável ao caso a responsabilidade civil objetiva do fornecedor do serviço, ora réu, nos termos do artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.



    Ademais, acerca da responsabilidade das instituições financeiras, é sumulado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:



    As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).



    A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que assaltos no interior de agências bancárias ensejam a responsabilização objetiva dos fornecedores, tratando-se, mesmo que em hipóteses de exacerbada gravidade, de fortuito interno à atividade.



    O dano, neste caso, é resultante da falha operacional do demandado, prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a ocorrência do assalto e o constrangimento sofrido pelo apelante são suficientes à configuração do dever de indenizar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente